Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REITERADAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de declaração de nulidade cumulada com indenização por danos morais em que o autor afirma que em 2016 celebrou contratos de empréstimo com o réu, mas que em maio de 2021 efetuou a portabilidade daqueles contratos para outra instituição financeira. Alega que, a despeito disso, passou a receber diversas novas propostas de empréstimo do réu, e como recusou todas elas, foi informado de que existia uma quantia a lhe ser restituída por aquela instituição financeira.
2. Após o envio pelo autor, de cópia de seus documentos pessoais e fotos ao réu, recebeu via email, em vez de termo de restituição de valores, uma proposta de empréstimo, que foi prontamente recusada. Contudo, apesar disso, o autor afirma que o réu passou a lhe telefonar insistentemente a fim de que aceitasse o empréstimo em questão. Em virtude dos aborrecimentos decorrentes da procura reiterada do réu, e a fim de evitar problemas futuros, ajuizou esta ação em que pretende que o réu “se abstenha de dar prosseguimento à mencionada proposta- inclusive, por suspeita de fraude-, bem como pare de realizar diversas ligações telefônicas durante o dia”.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou nula a referida proposta de mútuo, determinando que o réu se abstenha de efetuar qualquer cobrança a ela relativa, sob pena de fixação de multa.
5. O inconformismo recursal se restringe à indenização por danos morais. Não assiste razão ao recorrente. Não há prova de prejuízo sofrido pelo autor e que este tenhaaltitudesuficiente a ensejar o tipo de indenização pretendida. Ressalte-se que os prints de tela colacionados aos autos não evidenciam com segurança tenham as chamadas telefônicas se originado do requerido. Ademais, é de notório conhecimento a existência de variados golpes aplicados no mercado, notadamente aos beneficiários do INSS, com a simulação de negócios jurídicos semelhante à narrativa da petição inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.